Tribunal: STF
Processo: HC 232173
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2.094.632/RS, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ.



    Consta dos autos que o Juízo de origem deferiu pedido de renovação da permanência do paciente em estabelecimento prisional federal de segurança máxima, localizado em Catanduvas/PR, por mais 02 (dois) anos. 



    Irresignada, a defesa interpôs Agravo em Execução no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que lhe negou provimento, em acórdão assim ementado: 



    AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E DECURSO DE PRAZO NO PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DE PERMANÊNCIA AFASTADAS. PRORROGAÇÃO DA PERMANÊNCIA DO PRESO NA PENITENCIÁRIA FEDERAL. POSSIBILIDADE. 



    1. Não fere o contraditório e o devido processo decisão que, sem ouvida prévia da defesa, determine transferência ou permanência de custodiado em estabelecimento penitenciário federal.



    2. Não cabe ao juízo federal a revisão dos critérios que motivaram o pedido do magistrado estadual de permanência do recluso na penitenciária federal.



    3. A determinação de retorno do agravante ao estabelecimento carcerário de origem fora suspensa pela superveniência de pedido de renovação de sua estada no Sistema Penitenciário Federal, não havendo, portanto, irregularidades e/ou nulidades no processo.



    4. O perfil de alta periculosidade do detento e o fato de exercer papel importante em organização criminosa têm o condão de caracterizar a excepcionalidade da medida de inclusão em estabelecimento penal federal de segurança máxima, bem como a prorrogação de tal medida.



    5. Agravo de execução penal desprovido. 



    Irresignada, a defesa interpôs Recurso Especial, que, inadmitido na origem, ascendeu ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, não conhecido pelo Ministro Presidente, em decisão confirmada pela Sexta Turma, nos termos da seguinte ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO PROFERIDA PELO PRESIDENTE DO STJ. NÃO IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS ESPECÍFICOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. É ônus do agravante impugnar as causas específicas de inadmissão do recurso especial, sob pena de incidência da Súmula n. 182 do STJ.



    2. Na hipótese, é acertada a decisão proferida pela Presidência desta Corte Superior, uma vez que a parte deixou de refutar, especificamente, todos os fundamentos de inadmissibilidade do especial.



    3. Agravo regimental não provido 



    Nesta ação, o impetrante sustenta, em suma: (a) o apenado está há cinco anos recluso em Sistema Penitenciário Federal, caracterizando inegável excesso de sua permanência em presídio federal; (b) a permanência do ora paciente em Sistema Penitenciário Federal pelos argumentos do alto grau de periculosidade e por integrar a organização criminosa ‘Comando Vermelho’ não são mais idôneos, haja vista que o apenado se encontra recluso todo esse tempo com as severas limitações existentes dentro do SPF, não apresentando atual periculosidade à segurança pública e podendo, assim, retornar ao seu Estado de origem; e (c) o pleito da Defesa não esbarra no teor das Súmulas 7 e 83/STJ. 



    Requer, assim, a concessão da ordem, para que seja reformada a decisão de origem ora combatida e que, ilegalmente, manteve as prorrogações sucessivas de permanência do paciente em sistema penitenciário federal, à míngua de fundamentação idônea para tanto. 



    É o relatório. Decido. 



    Conforme se depreende da ementa acima transcrita, as questões suscitadas nesta impetração não foram enfrentadas pelo Superior Tribunal de Justiça, que se limitou a examinar os requisitos do Recurso Especial. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.



    1. A questão suscitada não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e, portanto, qualquer juízo desta CORTE sobre a matéria implicaria supressão de instância, o que não é admitido pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 151816 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 10/5/2018).



    E ainda: HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, Dje de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje de 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje 24/10/2016.



    A propósito da incidência do óbice processual invocado no acórdão impugnado, ambas as Turmas deste Tribunal já decidiram que O Superior Tribunal de Justiça é a jurisdição final sobre os pressupostos de admissibilidade do recurso especial, motivo pelo qual não pode o Supremo Tribunal Federal reapreciar tais requisitos e o rejulgar do recurso, salvo, por se tratar de habeas corpus, na hipótese de flagrante ilegalidade (HC 85.195, Relator Min. AYRES BRITTO, Primeira Turma, DJ 7/10/2005). E ainda: HC 94.236 (Relator Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 19/9/2013); HC 113.407 (Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 15/2/2013); HC 112.323 (Relatora Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/9/2012).



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 5 de setembro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente